Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-70.2020.8.11.0094
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000075-70.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[J OLIVEIRA CAMPOS - MECANICA - ME - CNPJ: 01.994.090/0001-46 (APELADO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2631-09 (APELANTE), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIDA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.

Observando-se que simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada. Por quanto, apenas eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara Cível.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão de id. 109897979, proferida nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL, proposta por Banco do Brasdesco S/A em desfavor de J. OLIVEIRA CAMPOS MECÂNICA e, assim se pronunciou: “reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do artigo do artigo 924, V, ambos do CPC”; e condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Em suas razões de apelo id. 109897985, sustenta o desacerto da decisão recorrida, porquanto contraria dispositivos legais, já que sempre diligenciou no feito, tomando todas as providências necessárias para efetivar a localização dos bens do executado.

O apelante assevera que para o reconhecimento da prescrição intercorrente é necessária a prévia intimação da parte, o que não fora observada no presente caso. Alternativamente, requer que seja afastada eventual condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, aplicando-se ao caso o Princípio da Causalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença vergastada, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito. Preparo devidamente recolhido

Contrarrazões, pugnado que seja negado provimento ao recurso, mantendo incólome a sentença vergastada, id. 109897995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão de id. 109897979, proferida nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL, proposta por Banco do Bradesco S/A em desfavor de J. OLIVEIRA CAMPOS MECÂNICA e, assim se pronunciou: “reconheço a prescrição intercorrente no presente caso e de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma do artigo do artigo 924, V, ambos do CPC”; e condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Pois bem.

Entende o banco APELANTE que não ocorreu a prescrição intercorrente, primeiro porque não houve inércia de sua parte, e segundo, em virtude de que é necessário a intimação do credor, não havendo que se falar em extinção da presente ação, devendo para tanto, a mesma prosseguir até a satisfação total do crédito pleiteado.

Trazendo todas essas informações para o caso em apreço, verifica-se que durante toda a tramitação processual, aprte apelante foi diversas vezes intimada para dar andamento no feito, sendo realizado vários pedidos de suspensão.

Vejamos:

O primeiro pedido de suspensão se deu em 17.12.2010 - Num. 45761854 - Pág. 284, já a decisão que deferiu o pedido de suspensão foi proferida em 28/01/2011- Num. 45761854 - Pág. 286. Ademais, todas as tentativas de penhoras restaram infrutífera, sendo que, em última manifestação nos autos da execução em apenso (processo n. 0000163-36.2005.8.11.0094) o apelante/exequente reiterou o pedido de penhora de valores, sem qualquer comprovação da alteração da situação econômica da parte executada/apelada desde a última diligência realizada com tal finalidade.

Ao credor, consoante a orientação doutrinária, para evitar a superveniência do lapso prescricional, bastando providenciar o impulso processual antes de escoado o prazo de sua caracterização, ainda que deste impulso não resultasse a localização de qualquer bem penhorável. Ou seja, a prescrição intercorrente ficaria inibida se o exequente, dentro do período apropriado, requeresse o prosseguimento do feito, indicando providências a serem adotadas para a busca de bens (penhoráveis).

Estando o feito ficado simplesmente paralisado por mais de 10 (dez) anos, inquestionável a prescrição da pretensão de direito material espelhada nos autos.

Cumpre salientar que o S.T.J. reconheceu a desnecessidade de intimação da parte em dar andamento ao processo.

No IAC no REsp no 1.604.412/SC, julgado em 27/06/2018, foram fixadas as seguintes teses:

"1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição". (destaquei)

Aliás, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 150/STF, reconhecendo a possibilidade de prescrição da pretensão executória pelo Superior Tribunal de Justiça mesmo prazo da ação, nos seguintes termos:

Súmula 150/STF – “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Assim, é o posicionamento do TJ-MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO – FEITO SUSPENSO POR UM ANO – CONTAGEM QUE SE REALIZA A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento. (N.U 1000484-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO A LUZ DO CPC/73. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR PARA O FIM DE PROMOVER O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EM TEMPO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “O prazo prescricional previsto em lei passa a fluir, porém, se o credor permanecer inerte, não atendendo às diligências necessárias ao andamento do feito. Assim, é a desídia do credor que constitui causa para a prescrição.” (AgRg no AREsp 386.487/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)2. É possível a decretação de prescrição intercorrente quando o credor não se manifesta nos autos, sob pena da execução tornar-se imprescritível e, por consequência, violar o direito fundamento da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVII da Constituição Federal.3. No caso dos autos, não há falar em ofensa a súmula 240 do STJ, porquanto ela é aplicada no caso de extinção do processo, por abandono da causa pelo autor (julgamento sem resolução do mérito), situação na qual seria necessário o requerimento do réu. Todavia, o processo não foi extinto por abandono da causa pelo autor, mas sim pelo reconhecimento de prescrição intercorrente com fundamento no inciso IV do art. 269 do CPC/73, ou seja, foi julgado com resolução do mérito.4. Recurso desprovido. (N.U 0002934-22.2005.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA DE COISA CERTA - CAMBIAL - CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - PRAZO TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR - PRESCRIÇÃO INTECORRENTE - RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial. (N.U 0000817-58.2005.8.11.0050, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).” (g.n.)

Verificando-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, cuidando-se de pedido de diligência que se revelou como infrutífero em localizar bens penhoráveis em nome do devedor, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento tal requerimento não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 3. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo desprovido. (STJ – AgInt no REsp n. 1.361.038/RJ, Primeira Turma, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Julgamento: 09/08/2016) (grifei)

Aurelli, segue o entendimento de que, “se um determinado processo de execução foi arquivado por ausência de bens do devedor, cabe ao credor requerer novas tentativas de localização de bens. Não se pode admitir, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, que um determinado credor, após trinta anos de arquivamento do processo, venha requerer o desarquivamento para dar continuidade à execução; a lide jamais se estabilizaria. Assim, a prescrição intercorrente se efetiva mesmo na hipótese de suspensão, em decorrência do princípio da segurança jurídica. O credor, portanto, deve demonstrar a vontade em receber o crédito que lhe é devido.(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165,p. 327)”

Devemos mencionar que a apelante, em 17 de dezembro de 2010 pediu a suspenção do feito. Dessa forma, verifica-se que após o primeiro pedido de suspensão formulado pelo exequente pela ausência de localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada não houve nenhuma penhora efetiva nos autos.

No presente caso, verifica-se que decorreram mais de 3 (três) anos desde que passado um ano do despacho deferindo o primeiro pedido de suspensão, não havendo qualquer interrupção do prazo prescricional.

Assim, verifica-se que a parte exequente se manifestou posteriormente à ocorrência da prescrição intercorrente.

Neste sentido já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE SETE ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, a extinção do feito executivo é medida que se impõe. Enquanto o processo está suspenso por ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, não há fluência do prazo prescricional, todavia, o feito não pode ficar infinitamente suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação... (AP 0000062-27.1996.8.11.0025 – 39224/2017 – Terceira Câmara de Direito Privado – Des. Dirceu dos Santos. Publicação 22/06/2017).

Ademais no presente caso a prescrição foi acolhida em razão de expresso requerimento realizado pelo Apelado; motivo pelo qual é a Apelante quem deve pagar honorários de sucumbência e as custas processuais.

Veja-se recente orientação jurisprudencial acerca da matéria, in verbis:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO OPOSTA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses no ponto questionado, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. "(...) 'são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição ainda que intercorrente (...)". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) (TJMT 1002167-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021)

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso. Por fim, ante a falta de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, condeno a parte autora, ainda, no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022